Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-68.2025.8.11.0036
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000805-68.2025.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DINAIR MACEDO MENDONCA - CPF: 203.711.601-20 (EMBARGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração. Alegada contradição. Prescrição em execução individual de sentença coletiva. Interrupção do prazo prescricional por ato de impulso da execução coletiva. Ausência de vício no acórdão. Inconformismo com o resultado do julgamento. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora para afastar a prescrição da pretensão executiva individual decorrente de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo sindicato da categoria. Os embargantes sustentam a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que o único ato de impulso da execução coletiva teria ocorrido apenas em 29.11.2023.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em contradição ao reconhecer a inexistência de prescrição da execução individual, diante da alegação de que o primeiro ato de impulso da execução coletiva teria ocorrido apenas anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado identifica dois marcos temporais distintos: o trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 04.05.2018, e o ato de impulso processual praticado pelo sindicato em 11.07.2018, consistente no requerimento de intimação do Estado de Mato Grosso para apresentação das fichas financeiras necessárias à liquidação do julgado.

4. O requerimento formulado em 11.07.2018 configura ato inequívoco de impulso da execução coletiva e possui aptidão para interromper a contagem do prazo prescricional, afastando a alegação de inércia dos beneficiários do título judicial.

5. O pedido apresentado em 29.11.2023 constitui apenas ato subsequente no curso da execução coletiva, praticado em atendimento à determinação judicial para apresentação de documentos e planilha de cálculo, não sendo o marco interruptivo considerado pelo acórdão.

6. Enquanto pendente a execução coletiva e inexistente trânsito em julgado dessa fase processual, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para a execução individual.

7. A conduta do Estado de Mato Grosso revela comportamento contraditório, pois requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais e, posteriormente, passou a sustentar a prescrição quando os substituídos processuais ajuizaram as respectivas execuções.

8. Tal postura viola os deveres de boa-fé objetiva, cooperação processual e proteção da confiança legítima que orientam a atuação das partes no processo.

9. A alegação de contradição decorre de premissa equivocada adotada pelos embargantes, que desconsideram o ato interruptivo reconhecido no acórdão e pretendem rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

IV.
Dispositivo

10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 5º, 6º e 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
nº 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 18.06.2019; STJ,
AgInt
no
REsp
nº 1.960.015/PE, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 01.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara, no julgamento de recurso interposto no cumprimento individual de sentença coletiva, cujo objeto consiste no pagamento dos descontos previdenciários de 4% (diferença entre a alíquota de 12% e a de 8%) no período de novembro/2003 a março/2005.

No acórdão embargado, foi consignado que a sentença coletiva transitou em julgado em 4.5.2018 (Id 67332588) e que o cumprimento individual foi ajuizado em 8.7.2025 (Id 327714445), apreciando a controvérsia sob a ótica do prazo quinquenal e dos efeitos da execução coletiva ajuizada pelo sindicato sobre a prescrição da pretensão executória individual.

Nas razões dos embargos, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, porque, embora reconhecidos o trânsito em julgado da ação coletiva em 4.5.2018 e o requerimento de cumprimento coletivo em 29.11.2023, teria o acórdão concluído pela inexistência de prescrição. Requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão executória, com extinção do feito com resolução do mérito.

Em contrarrazões, a embargada defende a inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC, sustentando que a alegação de contradição traduz mero inconformismo com a tese jurídica adotada (interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva), bem como postula a rejeição dos aclaratórios e o afastamento de efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da inexistência de contradição — a distinção fundamental ignorada pelos embargantes

A suposta contradição apontada pelos embargantes repousa em premissa f
ática
equivocada: a de que o único ato de impulso da execução coletiva teria sido o pedido de cumprimento formulado pelo SINTEP em 29
.
11
.
2023. Ocorre que essa não foi a conclusão do acórdão embargado.

O voto condutor, ao examinar os autos da Ação Coletiva nº 0006924-09.2009.8.11.0041, identificou dois marcos temporais distintos e essencialmente diferentes, que os embargantes, deliberadamente ou não, fundem como se fossem um só:

O primeiro é o trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 4
.
5
.
2018, que inaugura a contagem do prazo prescricional para a execução individual, nos termos do Tema Repetitivo n. 877 do STJ.

O segundo
,
e aqui reside o núcleo da divergência
,
é o ato de impulso do SINTEP que interrompeu esse prazo: em 11
.
7
.
2018, poucos meses após o trânsito em julgado, o sindicato requereu a intimação do Estado de Mato Grosso para que apresentasse a documentação indispensável ao início da fase de cumprimento de sentença, notadamente as fichas financeiras dos servidores beneficiados.

O acórdão embargado foi absolutamente expresso a respeito desse ato interruptivo. Transcreve-se, literalmente, o trecho do julgado:

"No caso em análise, verifica-se dos autos da Ação Coletiva nº 0006924-09.2009.8.11.0041 que, após o trânsito em
julgado da sentença, ocorrido em 4.5.2018, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso (SINTEP), em 11.7.2018, requereu a intimação do Estado de Mato Grosso para que apresentasse a documentação indispensável ao início da fase de cumprimento de sentença, notadamente as fichas financeiras dos servidores beneficiados, sob o argumento de que não detinha condições de produzi-las por meios próprios."

Essa passagem evidencia que a premissa adotada pelos embargantes não corresponde ao que foi efetivamente decidido
. Não há contradição alguma. O acórdão reconheceu, com precisão, que em 11
.
7
.
2018
,
menos de três meses após o trânsito em julgado
,
o SINTEP praticou ato inequívoco de impulso da execução coletiva, requerendo a intimação do devedor. Esse ato interrompeu o prazo prescricional, nos exatos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

O pedido de 29
.
11
.
2023, a que os embargantes tanto aludem, não é o marco inaugural da execução coletiva: trata-se de ato subsequente, praticado em resposta à decisão judicial de 31
.
10
.
2023 que intimou o sindicato a juntar documentos e apresentar planilha de cálculo, conforme também registrado no voto:

"A intimação se deu somente em 29.10.2021, com decurso do prazo em 8.3.2022, que culminou na decisão do magistrado proferida em 31.10.2023 determinando a intimação da parte exequente (Sindicato) para 'que junte os documentos necessários aos autos, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, prazo em que inclusive já deverá apresentar a planilha de cálculo do valor que entende devido,
para subsidiar a liquidação de sentença, nos termos do que dispõe o art. 319, do CPC'. Por fim, em resposta, o Sindicato requereu o início do cumprimento de sentença na respectiva ação em 29.11.2023 [...] dentro do prazo prescricional."

A expressão "dentro do prazo prescricional", que os embargantes buscam subverter, refere-se à constatação de que a execução coletiva ainda estava em curso e que não havia ocorrido o trânsito em julgado
daquela
demanda coletiva, o que, segundo a jurisprudência do STJ, impede o reinício da contagem do prazo prescricional. Não se trat
a de afirmar que o pedido de 29.
11
.
2023 foi o ato interruptivo
,
afirmação essa que jamais constou do acórdão embargado.

Do fundamento jurídico que sustenta a conclusão do acórdão

Da interrupção do prazo prescricional pela execução coletiva
e
jurisprudência do STJ

A compreensão integral do acórdão embargado exige que se tenha em mente o quadro jurídico por ele aplicado, o qual torna ainda mais evidente a inexistência de qualquer contradição.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 877, firmou a tese de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. Essa é a regra geral
:
o marco inicial.

Todavia, o mesmo STJ consolidou entendimento no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem desse prazo, que recomeça a fluir pela metade, ou seja, em dois
anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932. Enquanto pendente a execução coletiva, sem trânsito em julgado, o prazo sequer recomeça a correr.

Essa é a linha jurisprudencial adotada no acórdão embargado, expressa nos seguintes julgados ali transcritos:

"Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, 'a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos' (
EREsp
1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
18/06/2019)."

"Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título." (
AgInt
no
REsp
1.960.015/PE, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma,
DJe
01/04/2022)

Aplicando esse quadro ao caso concreto: o SINTEP, em 11
.7.
2018, praticou ato formal de impulso do cumprimento de sentença
coletiva, requerendo a intimação do devedor para apresentação das fichas financeiras
,
ato esse que interrompeu o prazo prescricional antes de seu esgotamento. A execução coletiva seguiu tramitando, com inúmeros atos processuais registrados, e, até a data do julgamento da apelação, ainda não havia transitado em julgado, o que impede o reinício da contagem prescricional.

Não há, portanto, qualquer contradição lógica entre os marcos temporais reconhecidos no acórdão e a conclusão pelo afastamento da prescrição. Ao contrário: os marcos são coerentes e a conclusão é a única juridicamente possível à luz da jurisprudência do STJ.

Da violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima

O acórdão embargado assentou ainda, como fundamento autônomo e suficiente ao provimento do recurso, a conduta contraditória do próprio Estado de Mato Grosso. Como expressamente consignado no voto:

"Merece destaque, ainda, que o próprio Estado de Mato Grosso, em 14.5.2024, requereu expressamente o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais [...] sob o argumento de que [...] a grande quantidade de substituídos causará transtornos no andamento
do mesmo
, tornando o desmembramento da execução coletiva uma medida essencial.
[...] Tal
conduta do Estado de Mato Grosso evidencia flagrante contradição com a tese de prescrição por ele sustentada nestes autos, pois, ao mesmo tempo em que requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, alega a
prescrição quando o substituído processual atende a esse pedido e ajuíza sua execução individual. Essa postura viola o princípio da boa-fé objetiva e da cooperação processual, previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, bem como o princípio da confiança legítima [...] que impõe aos sujeitos processuais o dever de coerência com seus próprios atos anteriores."

Esse fundamento é, por si só, suficiente para manter o resultado do acórdão. E os presentes embargos sequer o mencionam, o que revela que os embargantes não pretendem sanar contradição alguma, mas apenas obter a reapreciação do mérito do julgado por via processual inadequada.

Do inconformismo evidenciado

Examinadas detidamente as razões dos embargantes, o que se verifica, na realidade, é um inconformismo com o resultado do julgamento, disfarçado de alegação de contradição. O acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões relevantes, chegando a conclusões que não agradaram aos embargantes, mas que são juridicamente consistentes e amparadas na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargantes partem de premissa equivocada
,
a de que o prazo prescricional somente teria sido "interrompido" pelo pedido de
29
.
11
.
2023
,
e, com base nisso, constroem artificialmente uma contradição que não existe. A análise do voto condutor demonstra, com clareza, que o ato interruptivo identificado foi o requerimento do SINTEP de 11
.
7
.
2018, e não o pedido ulterior de 29
.11.
2023.

A existência de insurgência contra o conteúdo da decisão não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração. Não se pode confundir decisão desfavorável com decisão contraditória.

O que os embargantes denominam de "incompatibilidade lógica entre premissas fáticas e conclusão jurídica" é, em verdade, a divergência que guardam com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador quanto ao efeito interruptivo da execução coletiva. Essa divergência não é sanável em sede de embargos de declaração
,
é matéria de recurso com outro fundamento, como o especial ou o extraordinário, a depender da questão discutida.

Com efeito, o
s embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos que comprometam sua clareza, coerência ou completude. Não havendo nenhum desses vícios, resta prejudicado, desde logo, o p
edido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica
m os
embargante
s
expressamente advertid
os
de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito
protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração, porém O
S

REJEITO
, por inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026